Tribunal: TJDFT
Processo: 0701102-39.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701102-39.2025.8.07.9000 DESPACHO Manifeste-se o agravante, no prazo de cinco dias, acerca da diligência id. 77323438. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 14 de janeiro de 2026. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator